Tribunal: STF
Processo: RE 1476229
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95)”. (eDOC 11, p. 6) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 5º, XXXV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, no presente caso, a parte recorrente buscou a declaração de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em virtude de doença grave, cumulada com repetição de indébito.



    Afirma-se que a exigência de prévio requerimento administrativo, independentemente do exaurimento da via administrativa, para o interessado buscar uma prestação jurisdicional, viola a garantia de amplo acesso ao Poder Judiciário.



    Assevera-se que tal exigência não se aplica a demandas em matéria tributária, como ocorre no caso, que cuida de pedido de isenção de imposto de renda em virtude de doença grave cumulada com repetição de indébito. 



    Sustenta-se a inaplicabilidade do RE-RG 631.240 (Tema 350), precedente firmado no âmbito da repercussão geral, a casos de matéria tributária, uma vez que se limitou a analisar a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário. 



    É o relatório.



    O recurso merece prosperar.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso dos autos trata da exigência de prévio requerimento administrativo para a apreciação pelo Poder Judiciário de demandas em matéria tributária, especificamente sobre o pedido de isenção de imposto de renda em virtude de doença grave cumulada com repetição de indébito.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral, no RE-RG 631.240 (Tema 350), que trata da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário. Nesse contexto, assentou inexistir interesse processual da parte autora para a demanda, em razão da ausência de requerimento na via administrativa. 



    Entretanto, entendo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação objetivando a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a repetição do indébito tributário. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.8.2022)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; RE 1.367.288, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE 1.368.769, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; RE 1.344.614, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.10.2021; RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022; e ARE 1.385.607, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.5.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente